Tribunal: TJSP
Processo: 1001095-79.2018.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Estaduais
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Incumbe à parte que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com a sucumbência. Indevida incidência dos juros moratórios alegado pelo incidente de defesa. Acolhimento da defesa. Afastamento da taxa de juros devida pela aplicação da Lei n. 13.918/09 e determinação do

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Incumbe à parte que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com a sucumbência. Indevida incidência dos juros moratórios alegado pelo incidente de defesa. Acolhimento da defesa. Afastamento da taxa de juros devida pela aplicação da Lei n. 13.918/09 e determinação do recálculo dos débitos para que se observe o percentual da taxa SELIC. Se a embargante obteve o recálculo do débito por meio da ação incidental, certamente terá direito à sucumbência, porquanto a Fazenda ajuizou execução fiscal pretendo satisfação de crédito, enquanto a sentença reconheceu o excesso alegado. Prevalência do princípio da causalidade. Correta aplicação do critério para fixação da sucumbência. Condenação ao pagamento de honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), fundado no princípio da equidade, conforme incisos I, II, III e IV, todos do § 2o do artigo 85 do CPC. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO E REJEITADA A REMESSA NECESSÁRIA.